Tribunal: TJSP
Processo: 1010027-47.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. O valor da condenação levou em consideração a pretensão relacionada a três sinistros, liquidados pelos segurados Rosana Lemes Santana (R$ 710,00), Raquel Ferraz Eboli (R$ 590,00) e Mario Sergio Valentini (R$ 3.869,10).
2. Ocorre que o magistrado de primeiro grau, em r. decisão irrecorrida, vedou a

Ementa:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. O valor da condenação levou em consideração a pretensão relacionada a três sinistros, liquidados pelos segurados Rosana Lemes Santana (R$ 710,00), Raquel Ferraz Eboli (R$ 590,00) e Mario Sergio Valentini (R$ 3.869,10).
2. Ocorre que o magistrado de primeiro grau, em r. decisão irrecorrida, vedou a possibilidade de cumulação de demandas (fls. 99), de sorte que prosseguiu apenas em razão ao sinistro de Mario Sergio Valentini (fls. 105 e 106)
3. Por outro lado, possível constar que a seguradora, quando acatou a ordem de redução da quantidade de sinistros liquidados, optou por prosseguir apenas em relação ao segurado Mario Sergio Valentini, descuidando-se do fato de que sua indenização foi de R$590,00 e não R$3869,10, prejuízo suportado pela segurada Rosana Lemes Santana, cujo sinistro foi excluído da lide.
4. Embargos acolhidos para o fim de restringir a condenação ao montante de R$ 590,00, corrigido desde 27/06/2017 e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação.